Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CÁLCULOS PERICIAIS INCORRETOS.
1. A Tabela de Índices de Correção Monetária do TJDFT não inclui os percentuais expurgos inflacionários, conforme expressamente nela informado.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o IPC/INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período (REsp 1.107.201/DF).
3. Realizada a perícia judicial com utilização da Tabela de Índices de Correção Monetária deste Tribunal, verifica-se que o valor apresentado pelo perito contador não revela o real valor devido ao autor, sendo necessária a realização de novos cálculos, com a adoção do INPC, incluindo-se os expurgos inflacionários.
4. Agravo de instrumento conhecido provido.